Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-15.2025.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000045-15.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 225.511.638-38 (APELANTE), MISLAINE BAZANO SILVA - CPF: 057.485.031-74 (APELANTE), DIEGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 225.511.638-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RODRIGUES HENRIQUE - CPF: 051.190.921-79 (VÍTIMA), SONIA DA SILVA MIRANDA OLIVEIRA - CPF: 032.015.361-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da insignificância demanda a presença concomitante de quatro vetores, conforme entendimento dos Tribunais Superiores: (i) a mínima ofensividade da conduta; (ii) a nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A habitualidade delitiva e a reincidência específica em crimes patrimoniais evidenciam maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social relevante, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que o valor dos bens subtraídos seja considerado diminuto.

Precedentes deste Tribunal de Justiça: "A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável" (Enunciado Orientativo n.º 44 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal, interposta por
Mislaine Bazano Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo Diego Rodrigues de Souza e condenando Mislaine Bazano Silva como incursa nas penas do art. 155,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa. (ID 282732434)

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição por atipicidade material da conduta, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, argumentando que os bens subtraídos foram avaliados em R$ 339,00, valor que, embora superior ao parâmetro de 10% do salário mínimo, seria insignificante diante do patrimônio das empresas vítimas. (ID 282732458)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a reiteração delitiva e a reincidência específica da apelante impedem a aplicação do princípio da insignificância.

(ID 282732460)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 155, caput, dna forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano, 07 meses e 01 dia de reclusão e 16 diasmulta, a ser cumprida inicialmente em regime aberto – Inconformismo da defesa – Pugna a defesa pela absolvição da ré, por atipicidade material, com fundamento na incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade – Costumaz na prática de crimes patrimoniais a indicar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social relevante –
Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mislaine Bazano Silva contra sentença que a condenou pela prática do crime de furto simples na forma continuada, tendo como único objeto o pleito de absolvição por atipicidade material em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 282732369)

“
FATO 01: DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL:

Consta dos inclusos inquérito policial que no dia 30 de dezembro de 2024, por volta das 16h00min, na Lojas Flamboyant, localizada à Avenida Sete de Setembro, núm. 421, Bairro Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT, DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, vulgo “BRISA” e MISLAINE BAZANO SILVA, vulgo “MAGRELA”, com consciência e vontade, subtraíram 01 (um) perfume, da marca Faras Abiyad – avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente à Loja Flamboyant, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 179983375), boletim de ocorrência n.º 2024.395012 (Id. 179983378), imagens (Id. 179983393, 179983394, 179983395 e 179983409, 179983410, 179983411), termos de declarações e demais provas coligadas nos autos.

FATO 02: DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL:

Consta ainda, que no dia 30 de dezembro de 2024, por volta das 16h30min, nas Lojas Americanas, localizada à Avenida Sete de Setembro, núm. 143, Bairro Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT, DIEGO RODRIGUES DE SOUZA e MISLAINE BAZANO SILVA, vulgo “MAGRELA”, com consciência e vontade, subtraíram 13 (treze) pacotes de bolachas - avaliadas em aproximadamente R$ 50,00, 02 (dois) vidros de catchup - avaliados em R$ 24,00 e 01 (um) desodorante da marca Axe avaliado em R$ 15,00, pertencentes à Loja Americanas, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 179983375), boletim de ocorrência n.º 2024.395012 (Id. 179983378), imagens (Id. 179983392, 179983408), termos de declarações e demais provas coligadas nos autos.

Da dinâmica dos fatos:

Sobressai do presente caderno investigativo que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, os denunciados adentraram na Loja Flamboyant e subtraíram 01 (um) perfume Árabe, da marca Faras Abiyad. Na ocasião, MISLANE ocultou a res furtiva em uma sacola preta, após, consumada a empreitada delituosa os denunciados deslocaram-se para a Loja Americanas.

Utilizando o mesmo modus operandi no citado estabelecimento, os indiciados subtraíram 13 (treze) pacotes de bolachas, 02 (dois) vidros de catchup e 01 (um) desodorante da marca Axe.

Ocorre que, ao saírem do local, DIEGO e MISLAINE foram abordados por uma equipe da Polícia Militar, os quais já estavam cientes do furto ocorrido na Loja Flamboyant. Assim, em revista pessoal, os policiais localizaram todos os produtos furtados no interior da sacola preta, os quais foram reconhecidos pelos funcionários das empresas vítimas. Ante o estado de flagrante, os indiciados foram presos e encaminhados à presença da Autoridade Policial.”

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O princípio da insignificância opera como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, sendo aplicável às situações em que o desvalor da conduta e do resultado se mostram inexpressivos, tornando desnecessária a intervenção penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância está condicionada à presença concomitante de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso, verifica-se que a apelante ostenta significativo histórico criminal, conforme exposto na sentença e documentado nos autos. Extrai-se da decisão condenatória que a apelante responde ao executivo de pena SEEU 2000113-91.2020.811.0015, onde constam quatro condenações criminais transitadas em julgado, todas por crimes de furto, evidenciando contumácia delitiva específica.

Mais grave ainda é o fato, expressamente consignado na sentença, de que a apelante encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto quando praticou o novo crime, demonstrando flagrante desrespeito às condições impostas judicialmente.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que a existência de antecedentes criminais e a reincidência específica impedem a aplicação do princípio da insignificância, pois indicam maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social relevante. Nesse sentido:

"
A reiteração delitiva impede o reconhecimento do princípio da insignificância. A prática contumaz de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não é compatível com a aplicação do princípio da insignificância
." (AgRg no AREsp n. 2.796.412/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que "
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
".

Embora a defesa sustente que a existência de antecedentes criminais seja questão alheia ao juízo de tipicidade, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, que reconhecem a necessidade de análise não apenas do valor econômico do bem subtraído, mas também das circunstâncias objetivas e subjetivas que envolvem o fato.

No caso concreto, além da reiteração delitiva, que por si só já evidencia maior reprovabilidade da conduta, observa-se que a subtração foi praticada mediante ação premeditada, em dois estabelecimentos comerciais distintos, com rompimento de lacres de segurança e ocultação dos produtos em sacola, demonstrando significativo desvalor da conduta.

Quanto ao valor dos bens subtraídos, ainda que a defesa argumente que o prejuízo foi de R$ 339,00, valor próximo ao parâmetro de 10% do salário mínimo utilizado pela jurisprudência, é certo que tal montante, no contexto apresentado, não pode ser considerado insignificante, especialmente diante do patrimônio pessoal da apelante.

A aplicação do princípio da insignificância não se restringe apenas ao valor econômico do bem, mas deve considerar todas as circunstâncias do caso concreto, incluindo o histórico criminal do agente, a forma de execução do crime e a repercussão da conduta no contexto social.

No presente caso, é evidente que a conduta da apelante não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da atipicidade material, pois:
a)
não há mínima ofensividade na conduta, considerando a premeditação e o modo de execução;
b)
há periculosidade social da ação, evidenciada pela reiteração delitiva específica;
c)
o grau de reprovabilidade do comportamento é elevado, uma vez que a apelante descumpriu condições do regime aberto; e
d)
a lesão jurídica provocada, ainda que patrimonialmente restituída, afeta a ordem social e jurídica.

Por todo o exposto, conclui-se pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no presente caso, sendo imperioso manter a condenação imposta na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Mislaine Bazano Silva, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025